Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSXSR Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700138-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROLANDO JOSE DE SOUZA IMPETRANTE: JADER OLIVEIRA TICLY AUTORIDADE: JUÍZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de habeas corpus substituto de Revisão Criminal impetrado em favor de Rolando José de Souza, contra ato ilegal imputado ao d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião. O advogado impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente foi condenado a pena de um ano, sete meses e um dia de reclusão por crimes contra a flora e parcelamento do solo urbano; 2) os crimes em questão datam de 20/12/2015 e o processo originário transitou em julgado em 08/09/2022; 3) a sentença penal condenatória deve ser revista, de modo a afastar a agravante da reincidência, considerando que o trânsito em julgado da condenação pretérita é posterior à data do fato sob julgamento; 4) mostra-se necessária a concessão da liminar em razão da iminente execução da pena no regime semiaberto, com possibilidade de prisão domiciliar. Requer a expedição de salvo-conduto visando suspender o início do cumprimento da pena na Vara de Execuções Penais. Todavia, verifico que não há a demonstração de qualquer urgência inadiável ou gravidade que não possam aguardar o expediente forense regular, a partir de 08/01/2024, o que afasta a possibilidade de exame da tutela requerida em plantão judicial, a teor do art. 3o, §1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” Com efeito, embora o impetrante afirme que a pena a que o paciente foi condenado está na iminência de ser executada, não trouxe qualquer elemento que corrobore a afirmação, o que demonstra não haver a urgência qualificada a ensejar a análise pelo plantão judicial. Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judicial, sem prejuízo de sua apreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista